Tribunal: TJPA
Processo: 0017788-84.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017788-84.2010.8.14.0301

APELANTE: EXITO ENGENHARIA LTDA, JACIRENE MARIA DOS SANTOS NUNES SHAND

APELADO: EXITO ENGENHARIA LTDA, JACIRENE MARIA DOS SANTOS NUNES SHAND

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA REQUERIDA CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES INDEVIDOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO DAS PARTES CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1-

Observa-se a impossibilidade de cumulação de condenação em Lucros Cessantes com a cláusula penal moratória prevista em contrato.

2-

O atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, tornando evidente o dano, que deve ser indenizado.

3-

Recursos das partes conhecidos e improvidos. Sentença mantida em todos os seus termos.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, um interposto pela requerente
JACIRENE MARIA DOS SANTOS NUNES SHAND
e outro interposto pela requerida
ÊXITO ENGENHARIA LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou procedente em parte o pedido autoral.

O autor firmou com as requeridas instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento “JUAN MIRÓ” (Unidade 301), com prazo de conclusão da obra em 31/12/2007, com possibilidade de prorrogação.

A sentença julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor e, por consequência, CONDENOU as requeridas ao pagamento da multa moratória prevista na Cláusula 9.3 do contrato, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (Dez mil reais).

Inconformado, o requerente interpôs recurso de apelação solicitando a condenação da ré por Lucros Cessantes. Requer também o afastamento de sua condenação em honorários advocatícios.

Por outro lado, as requeridas interpuseram recurso de apelação alegando que não houve nenhuma conduta danosa capaz de configurar o dano moral. Defendem também a validade das cláusulas de tolerância. Ao final, pugnaram pelo total provimento do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas pelas partes.

Coube-me, por redistribuição, julgar os presentes recursos.

É o Relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

DECIDO
.

Os recursos são cabíveis, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço das apelações e passo aos seus julgamentos.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que não assiste razão aos recorrentes.

Rememoro que as partes celebraram Contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma
do Empreendimento “JUAN MIRÓ” (Unidade 301), com prazo de conclusão da obra em 31/12/2007, com possibilidade de prorrogação, sendo que após 3 anos, o imóvel não havia sido entregue.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência do atraso, não restando dúvidas de que as Rés/Apelantes descumpriram a obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado.

Passo a analisar o recurso do autor, que aduz que
o simples atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

No entanto, considero que a indenização por Lucros Cessantes não poderia ser cumulada com a condenação em multa moratória prevista em contrato, o que configuraria o Bis In Idem.

Esse inclusive é o entendimento majoritário do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS - GASTOS COM ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL PREVISTA NO CONTRATO APENAS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. CONHECIMENTO DESSA MATÉRIA. POSSIBILIDADE. DEBATE NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.635.428/SC, firmou que
a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
2. Havendo "cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes" (AgInt no REsp 1.710.524/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe 14/8/2020). 3. No tocante ao argumento de que a impossibilidade de cumulação não era passível de conhecimento por ausência de pedido inicial ou carência de prequestionamento, percebe-se que a matéria foi debatida na segunda instância, porquanto se discutiu o cabimento dessa indenização; sendo certo que a conclusão exarada decorreu da aplicação da jurisprudência do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1879335 RJ 2020/0142779-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021).

Assim, considero mais correto manter a condenação em multa moratória, que estava prevista no contrato, e indeferir o pedido de condenação em lucros cessantes.

Da mesma forma, constatada a sucumbência recíproca, entendo que também não merece acolhimento o pleito de reforma da condenação do autor em verba honorária.

Passo a analisar o recurso da ré.

Quanto à condenação da requerida a pagar indenização pelos danos morais causados, entendo que a sentença também não merece reparo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Para configurar o dano, deve existir circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra.

No presente caso, entendo que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário.

Houve atraso excessivo na entrega do imóvel, que tinha como data prevista 31/12/2007, mas, decorridos mais de 03 (três) anos de atraso, ainda não havia sido entregue.

Somente o atraso excessivo já é capaz de configurar o dano moral, conforme o seguinte entendimento do STJ:

STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp 1816498 DF 2019/0139897-4 Data de publicação: 30/10/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e compensação por dano moral devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária. 2. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, entendo que o valor da indenização por danos morais, em decorrência do atraso na entrega da obra, fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), é razoável.

Tal quantia não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar às requeridas certo gravame, é por elas bastante suportável. Assim, cumpre a sua finalidade pedagógica, para evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Finalmente, quanto ao pedido da ré/apelante de validade das cláusulas de prorrogação da entrega, observo que já foi deferido pelo
juízo de primeiro grau, na sentença que julgou os embargos de declaração: “Do mesmo modo deixo de declarar a nulidade das cláusulas contratuais de nº 9.1 e 9.2”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter a sentença em todos os seus termos.

M
ajoro a condenação do autor/Apelante em honorários de sucumbência, de R$1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) para R$2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), conforme determina o art. 85, § 11, do CPC
.

M
ajoro a condenação das Requeridas/Apelantes em honorários de sucumbência, fixando-os em 15% (Quinze por cento) sobre valor da condenação (art. 85, § 11 do CPC)
.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 21/05/2024